Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-38.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICIDIO. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONFIGURADA. INTERESSE DA SOCIEDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societate.
II – Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
III – Para a absolvição sumária, disposta no art. 415 do CPP, deverão ser comprovadas peremptoriamente a inexistência do fato, que o denunciado não é autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou causa de isenção de pena ou exclusão do crime, não sendo este o caso dos autos.
IV - Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
V – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
VI – Recurso conhecido e desprovido.